Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-02.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-02.2018.8.14.0033

APELANTE: LUAN MURILO DA COSTA ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Concurso de pessoas. Alegação de insuficiência de provas. Prova testemunhal harmônica. Coautoria configurada. Participação de menor importância afastada. Redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) saber se é possível afastar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) saber se há excesso na fixação da pena de multa e se ocorreu prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A condenação está devidamente lastreada em prova judicial válida, com destaque para o depoimento firme e coerente da vítima, confirmado por testemunha policial e pela confissão do réu em sede extrajudicial.

4. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que não formalizado nos moldes do art. 226 do CPP, foi validado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, afastando alegação de nulidade.

5. A configuração do concurso de pessoas restou caracterizada pela atuação coordenada entre o réu e adolescente identificado, sendo inaplicável a exclusão da majorante ou o reconhecimento de menor importância.

6. A pena privativa de liberdade foi fixada dentro da legalidade, observando as fases da dosimetria. No entanto, constatada desproporcionalidade na pena de multa fixada, impõe-se sua redução para 13 dias-multa.

7. Inexistência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal, considerando a idade do réu à época dos fatos e os marcos interruptivos verificados.

8. Pedido de recorrer em liberdade rejeitado por inadequação da via recursal, devendo ser formulado em habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa ao patamar de 13 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A validade do reconhecimento pessoal feito em sede policial prescinde da observância formal do art. 226 do CPP, quando corroborado por provas produzidas em juízo. 2. A coautoria no crime de roubo exige a demonstração do liame subjetivo e da contribuição objetiva para o resultado, sendo suficiente a divisão funcional dos atos. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada na primeira fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 109, V; 115; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUAN MURILO DA COSTA ESPÍRITO SANTO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.02.2018, por volta das 21h45, a vítima Lucilene de Nazaré da Silva Monteiro foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles o acusado, e o outro, um adolescente de prenome Robson. Segundo a narrativa, o acusado, portando uma faca tipo peixeira, ameaçou a vítima dizendo:
“Não reage, é um assalto, passa teu celular, estou armado!”
, subtraindo seu aparelho celular. Após o crime, os autores empreenderam fuga. A polícia, em diligências, encontrou o denunciado, que foi preso em flagrante em sua residência e confessou o crime, relatando que havia vendido o celular por R$ 150,00 em uma boca de fumo conhecida como
“do Brilhante”
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição
, alegando a
fragilidade de provas para a condenação
, sustentando que o reconhecimento da autoria se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima
, sem suporte em outras provas autônomas, assim como no
nulo reconhecimento de pessoas realizado em sede policial
, em descumprimento ao rito previsto no art. 226 do CPP.

Alternativamente, a defesa requer: (i) a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
– uma vez que tais informações se pautam exclusivamente no depoimento da vítima, não tendo sido, o suposto adolescente coautor, investigado em processo próprio; (ii) o
reconhecimento da participação de menor importância.

Pleiteia, ainda, a
fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
.

Pede, por fim, seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva pela menoridade relativa
, além da concessão do
direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer sua
absolvição
, alegando a
fragilidade de provas para a condenação
, sustentando que o reconhecimento da autoria se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima
, sem suporte em outras provas autônomas, assim como no
nulo reconhecimento de pessoas realizado em sede policial
, em descumprimento ao rito previsto no art. 226 do CPP.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima, na audiência, além de reconhecer o acusado, narrou que o

roubo aconteceu quando estava vindo do trabalho, e depois do assalto ficou em pânico e procurou a delegacia na mesma noite, fez o reconhecimento do acusado Luan na delegacia. Disse que eram dois os elementos, e o outro tinha o cabelo descolorido e não Luan. A vítima relatou que foi Luan quem a ameaçou dizendo:
“Não reage que é um assalto, passa teu celular, estou armado!”.
Reconheceu o acusado quando ele estava preso, e ouviu dos policiais que ele tem o hábito de praticar assalto e furtos desde que era menor, e que também é usuário de droga. Luan ficou na frente da depoente e fez a ameaça e exibiu a faca em suas mãos, mas junto ao corpo, sendo que era uma faca pequena. A vítima confirmou que seu celular não foi recuperado, e era avaliado em R$1.200,00, e foi comprado em fevereiro de 2017. Na delegacia Luan disse que havia vendido o celular para um tal de Brilhoso. A vítima reconheceu o adolescente porque na mesma noite, momentos antes do assalto, já o tinha visto com a mesma roupa, uma camisa cinza, e Luan estava usando boné.

A testemunha JOÃO CAMILO CRUZ CARREIRA, Policial Militar, em depoimento em Juízo, confirmou o seu depoimento prestado no auto de prisão em flagrante, e disse que a vítima passou as características do acusado, e ao mostrar as fotos, ela reconheceu o acusado Luan como sendo o autor do fato. Luan levou apontou a casa de Brilhoso, mas este não estava. Disse a testemunha que há várias denúncias contra Luan e o adolescente de que praticam roubos na cidade, e Brilhoso é conhecido como traficante na cidade, com quem Luan trocou o celular da vítima, e a faca usada no crime não foi apreendida.

Apesar de o réu, em seu interrogatório, ter negado a prática do delito, sua confissão em sede policial não pode ser desprezada, porque em consonância com a prova obtida em Juízo, veja-se (ID 27495281 - Pág. 11):

“(...) Que, no dia 10/02/2018, por volta de 21:30 horas, saiu de seu domicilio em companhia de seu amigo ALDO, que reside no Buraco Escuro, que ambos estavam passeando na Orla, que viram uma mulher de pele branca com um aparelho celular nas mãos, que o interrogado disse a ALDO: "VAMOS ROUBAR ESTA MULHER"; Que, o interrogado estava com uma faca tipo peixeira, cabo preto, que o interrogado apontou para ela e disse: "E UM ASSALTO, ME DA TEU CELULAR"; Que, ela entregou o aparelho celular; Que, ambos dirigiram em destino a uma boca de fumo, que costuma comprar droga todo dia da semana, sendo o ponto de venda do nacional BRILHOSO, localizado a rua do Buraco Escuro; Que, ali venderam pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e dez cabeças de maconha, sendo cada uma no valor de R$ 10,00 (dez reais), que o próprio BRILHOSO, ficou com o objeto e repassou o entorpecente, mencionado em linhas anteriores; Que, se dividiram a droga e o dinheiro e cada um foi sua casa; Que, ontem a noite (11/02/2018), por volta de 21:00 horas, o interrogado foi encontrado pela polícia militar; Que, não se arrepende da prática do crime. (...)”

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Não há que se falar, no presente caso, em nulidade processual em razão de o reconhecimento pessoal não ter seguido as regras do art. 226 do CPP.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
. Baseou-se, o juiz, nos depoimentos da testemunha policial (em Juízo) e do próprio réu, ainda que na fase extrajudicial.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em qualquer nulidade capaz de ensejar a absolvição do réu.

2. Da Requerida Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Alternativamente, a defesa requer: (i) a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
– uma vez que tais informações se pautam exclusivamente no depoimento da vítima, não tendo sido, o suposto adolescente coautor, investigado em processo próprio; (ii) o
reconhecimento da participação de menor importância.

Também aqui não lhe assiste razão.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do réu e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, sendo
incabível, assim, tanto a exclusão da majorante quanto o reconhecimento da participação de menor importância.

3. Da Fixação da Pena-Base e da Pena de Multa no Patamar Mínimo Legal

Pleiteia, ainda, a
fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
.

Neste ponto,
assiste-lhe parcial razão
.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena privativa de liberdade do réu, observa-se que
sua pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão,
sendo aumentada apenas na terceira fase, na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da majorante.

Em relação à pena de multa, vê-se que ela foi fixada ao réu no valor de 90 (noventa) dias-multa, e aumentada, na terceira fase, para o valor definitivo de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Contudo, é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, a quando da primeira fase, no patamar mínimo legal, a reprimenda pecuniária assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na primeira fase fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, e, na terceira fase, em razão da majorante do concurso de pessoas, aumento-a para o
quantum
de
13 (treze) dias-multa, que torno definitivo, ante a ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição.

4. Da Pretendida Declaração de Prescrição e do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede o réu, por fim, seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva pela menoridade relativa
, além da concessão do
direito de recorrer em liberdade.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao réu foi de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109, inciso III, do CPB.

Todavia, há de ser reduzido pela metade o prazo prescricional,
restando fixado em 06 (seis) anos
, uma vez que o réu possuía 18 anos na data do crime – vide documento de ID 27495281 - Pág. 21 – sendo que o art. 115 do Código Penal prevê que tal redução só ocorre caso o réu seja menor de 21 anos na data do fato criminoso.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (08.03.2018) – ID nº 27495282 - Pág. 3 – e a data da sentença condenatória (15.02.2024) – ID nº 27495289 – transcorreu

5 anos, 11 meses e 7 dias
,

período esse que
não
excede o lapso prescricional de seis anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá na data provável de
14/02/2030
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
13 (treze) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025